Tribunal: TCU
Processo: 024.904/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 513/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia acerca de possível irregularidade consistente da inexecução quase integral do objeto de Contrato de Repasse 0304921-67 (Siconv 715849), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Turismo, e o Município de Soure/PA, com vistas à reforma e adaptação da Praça Independência, no valor total de R$ 228.938,91. Considerando o registro da então Secex/PA de que a documentação em tela, em função de preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno desta Casa, poderia ser conhecida como denúncia e, nos termos do § 2o do art. 234 do RI/TCU, apurada em caráter sigiloso (fl. 1, peça 3); Considerando, no entanto, que, a partir de averiguações e medidas saneadoras levadas a efeito pela unidade técnica, logrou-se identificar que, segundo registro de vistoria realizada pela Caixa, o Contrato de Repasse 0304921-67 poderia ser considerado concluído com redução de metas, reconhecendo-se a execução de R$ 189.547,90 (para um dispêndio de R$ 189.547,65) e que as obras executadas permitiriam benefício imediato à população (fls. 1/2, peça 15); Considerando, contudo, também constar do Relatório de Acompanhamento de Engenharia da Caixa que, do total de R$ 189.547,90, se reconheceria funcionalidade apenas em relação à parcela de R$ 127.285,80 (fls. 3, peça 15), circunstância que conduziu a nova instrução, já a cargo da SecexDesenvolvimento, a entender que restaria a pendência do valor de R$ 62.262,10, atinente à diferença entre o valor total reconhecido como executado e, em função disso, supostamente pago às empresas contratadas e o que foi considerado "funcional" pela Caixa, montante esse que deveria ser ressarcido ao Erário (fls. 5, peça 35); Considerando, então, que novas diligências junto à Caixa, após proporcionarem os necessários esclarecimentos em relação aos motivos que levaram a que os serviços em questão fossem considerados sem funcionalidade, também aportaram os informes de que tais itens não foram pagos, permitindo que a unidade instrutiva identificasse que, nos dois contratos firmados para a execução do objeto do Contrato de Repasse 0304921-67, somente foi objeto de pagamento o total de R$ 112.090,30 (R$ 94.000,00 para a empresa Reinando França do Vale e Cia. Ltda. + R$ 18.090,30 para a empresa Antonio Noé C. de Farias - ME), os quais compreenderam recursos do Ministério do Turismo da ordem de R$ 103.927,65 (R$ 87.165,00 + R$ 16.762,65) e a contrapartida municipal de R$ 8.650,10 (R$ 7.322,45 + R$ 1.327,65), assim como que o saldo de recursos federais não utilizados, que permaneceu em aplicação financeira na Caxa, foi integralmente devolvido à União em 8/6/2018, devidamente corrigido (envolvendo a restituição do importe de R$ 168.197,80) (fls. 3/5, peça 50); Considerando, então, a conclusão da unidade instrutiva de que, na denúncia em tela, o exame técnico dos elementos trazidos aos autos concluiu que não houve irregularidades que ensejem a instauração de TCE, mas apenas falhas na execução física de serviços previstos no contrato de repasse, serviços esses que não foram nem aceitos nem pagos pela Caixa (fls. 5, peça 50); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Denúncia, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) determinar o encaminhamento de cópia deste acórdão, assim como da instrução constante da peça 50, ao denunciante, ao Ministério do Turismo e à Caixa Econômica Federal; c) levantar a chancela de sigilo que recai sobre a matéria tratada nestes autos; d) autorizar o arquivamento destes autos, nos termos do inc. V do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 024.904/2017-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Soure/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidades Técnicas: Secex/PA (extinta) e SecexDesenvolvimento. 1.6. Representação legal: não há.